Tribunal: TJSP
Processo: 2273616-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, excluiu o adicional de insalubridade, gratificação especial por prestação de serviços e assistência à saúde, prêmio de produtividade de desempenho e gratificação de regime de plantão, da base de cálculo do adicional conquistado – Direito Processual Civil – Interpretação de

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, excluiu o adicional de insalubridade, gratificação especial por prestação de serviços e assistência à saúde, prêmio de produtividade de desempenho e gratificação de regime de plantão, da base de cálculo do adicional conquistado – Direito Processual Civil – Interpretação de Acórdão – Base de cálculo de adicional – Exclusão apenas das verbas transitórias - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273616-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SALVADOR PEIXOTO, MARIA DAS DORES OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS
GARCEZ SILVEIRA, TANIA VIEIRA DA SILVA ROCCA, NOBUCO TAKAOKA
KAJIYA, ROGERIO OLIVEIRA LIMA, ROSA FERNANDA IGREJA GONÇALVES
LEONOR, MARIA CARREIRA COLLELA, SYLVIA REGINA FERNANDES
RIBEIRO, TANIA SELMA FIGUEIREDO PIRATININGA, TEREZINHA DE JESUS
BRITO, VERA LUCIA CORDEIRO HECK, VERA LUCIA NOGUEIRA DEGAKI,
WANIA BICHARA DE FREITAS, MARIA ESTELA SANTOS GALETTI, CARMELLA
CAIRO, GUIOMAR GARCIA GALLETTI, ANA LAURA ALMEIDA LEÃO OLIVEIRA
LIMA, ANA DE JESUS CARVALHO, ANTONIO CÉSAR DOS SANTOS PEREIRA,
CECILIA MARIA DE ANDRADE TOSTA, DINA BULHOES SILVA, ELIANA DELLA
MONTAGNA, MARGARETE TIZUE NAKAMAE TAKAOKA, HELENA AKIKO
ONO, IDANIL MONTEIRO DA SILVA, JOÃO CARLOS COELHO DE FARIA, JOSÉ
NUNES DE AZEVEDO, KIMIKO YAMAUTI e LUIS ROBERTO DE SOUZA, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273616-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 39470
Agravo de Instrumento no: 2273616-29.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Salvador Peixoto e outros
Agravado: Município de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de pretensão condenatória, ora em fase de
cumprimento de sentença, excluiu o adicional de
insalubridade, gratificação especial por prestação de
serviços
e
assistência
à
saúde,
prêmio
de
produtividade de desempenho e gratificação de regime
de plantão, da base de cálculo do adicional
conquistado Direito Processual Civil Interpretação
de Acórdão Base de cálculo de adicional Exclusão
apenas das verbas transitórias - Decisão reformada
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão (fls. 15/16, prolatada pelo MM. Juiz Luis
Manuel Fonseca Pires) que, nos autos de pretensão
condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença,
excluiu o adicional de insalubridade, gratificação especial por
prestação de serviços e assistência à saúde, prêmio de
produtividade de desempenho e gratificação de regime de
plantão, da base de cálculo do adicional conquistado.
O
recurso
foi
conhecido
e
por
cautela,
determinado que o cálculo fosse realizado excluindo-se apenas
as verbas transitórias (fls. 56/58).
O
Município
de
São
Paulo
apresentou
contraminuta (fls. 56/58).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber sobre quais verbas
deve incidir o adicional temporal conquistado por título
executivo transitado em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273616-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O Douto Magistrado “a quo”, acolhendo tese
da
Municipalidade,
determinou a exclusão das seguintes
verbas: adicional de insalubridade, gratificação especial por
prestação de serviços e assistência à saúde, prêmio de
produtividade de desempenho e gratificação de regime de
plantão.
A determinação exarada deve ser revista, não
podendo subsistir. As verbas mencionadas tem caráter geral e
irrestrito, conforme legislação que as implantaram, motivo pelo
qual devem constituir a base de cálculo do título conquistado.
O caráter habitual das citadas verbas está
disposto no artigo 43, da Lei Ordinária no 16.122/2015, “in
verbis”:
Art. 43 - Ao servidor que realizar a opção prevista no art. 38
desta lei e cuja integração na nova situação resulte valor
inferior à remuneração atual, em razão de decisão judicial ou
não, fica assegurada a percepção da diferença, que será paga
a título de Subsídio Complementar e considerado para efeitos
de aposentadoria e pensão, décimo terceiro salário e férias.
§ 1o Para efeitos do disposto no "caput" deste artigo, considera-
se:
I - remuneração na nova situação: o valor do símbolo de
remuneração por subsídio após a integração prevista no art. 41
desta lei;
II - remuneração atual: o valor das parcelas previstas na
legislação vigente ou decorrente de decisão judicial, na data
da integração a que alude o art. 41 desta lei:
a) a referência de vencimentos;
b) as vantagens de ordem pessoal previstas na Lei no 13.652, de
2003, e legislação subsequente, na Lei no 14.713, de 2008, e
outras de idêntica natureza previstas em lei;
c) a Gratificação Especial pela Prestação de Serviços
Assistenciais em Saúde, prevista na Lei no 11.716, de 3 de
janeiro de 1995;
d) a Gratificação de Atividade, instituída pela Lei no 15.364, de
25 de março de 2011;
e) o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte,
decorrentes ou não de decisão judicial;
f) a gratificação de gabinete tornada permanente;
g) outras vantagens pecuniárias tornadas permanentes, de
caráter pessoal, inclusive as decorrentes do exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273616-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cargos de provimento em comissão ou funções de confiança;
h) a gratificação especial de regime de plantão - fim de
semana, a gratificação de plantão semanal e o plantão
complementar, previstos no art. 1o da Lei no 11.716, de 1995,
calculadas pela média aritmética simples apurada a partir dos
6 (seis) maiores valores efetivamente recebidos no período de
12 (doze) meses que antecedem esta lei;
i) o prêmio de produtividade de desempenho, nos termos da Lei
no 14.713, de 2008, calculado pela média aritmética simples
apurada a partir dos 6 (seis) maiores valores efetivamente
recebidos no período de 12 (doze) meses que antecedem esta
lei.
§ 2o Sobre a parcela paga a título de Subsídio Complementar:
I - haverá a incidência da contribuição previdenciária;
II - não incidirão quaisquer vantagens;
III - incidirão reajustes a partir de 2017, nos termos da
legislação vigente.
O
adicional
de
insalubridade,
inclusive,
é
incorporável. Pois bem. As verbas transitórias devem ser
retiradas
da
base
de
cálculo, o que não é caso das
mencionadas, motivo pelo qual a tese da Municipalidade não
prospera.
Por tudo, de rigor que o cálculo seja realizada
conforme acima delineado.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator